Tribunal: TJDFT
Processo: 0736161-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sistemas de pesquisa patrimonial. Indeferimento prévio sem provocação. Decisão reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de que deferiu consultas patrimoniais pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas indeferiu de forma antecipada, sem prévio requerimento, o acesso a outros sistemas de pesquisa (B3, CVM, SELIC, ANBIMA, CNIS, SIMBA, PREVIC, CENSEC e SNIPER).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento prévio, de ofício e sem provocação da parte credora, de utilização futura de determinados sistemas de pesquisa patrimonial na execução.
III. Razões de decidir
3. A execução deve observar os princípios da efetividade e do resultado útil do processo, impondo ao julgador postura cooperativa voltada à satisfação do crédito judicialmente reconhecido, além de respeitar os princípios da proporcionalidade e adequação das medidas.
4. A execução se processa no interesse do credor, não sendo legítimo que o magistrado, de forma preventiva, vede a utilização de meios executivos sequer pleiteados. O indeferimento antecipado, sob justificativa de economia processual, vai de encontro à própria sistemática da execução.
5. A análise sobre a viabilidade ou pertinência de cada sistema deve ser realizada, oportunamente, quando houver requerimento específico e diante das circunstâncias concretas do caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A pertinência da consulta a sistemas de pesquisa patrimonial deve ser avaliada caso a caso, a partir de requerimento específico do credor e em observância aos princípios da proporcionalidade e adequação.”